Tribunal: TJDFT
Processo: 0017301-11.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO. CODHAB. PROGRAMA HABITACIONAL. CESSÃO DE DIREITOS EM NOME DO COMPANHEIRO. ADJUDICAÇÃO EM NOME DA EX-COMPANHEIRA. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DOS HERDEIROS. DISCUSSÃO QUANTO À PROPRIEDADE. QUESTÕES SUCESSÓRIAS. INVENTÁRIO.
1. Cinge-se a controvérsia em verificar se a COHDAB deve regularizar o cadastro do imóvel objeto dos autos, a fim de incluir a apelante como legítima possuidora e permitir a regularização do cadastro do bem, com a lavratura da escritura pública e a transferência de propriedade.
2. Conquanto haja a possibilidade de adjudicação de imóvel transferido por cessão de direito, em momento anterior à proibição de transferência imposta pela Lei Distrital n. 3.877/2006, a qual não pode ser aplicada de forma retroativa a programas habitacionais anteriores a sua vigência, no caso, resta impossibilitada a adjudicação, pois a ex-companheira do cessionário não participou da cessão de direitos, e há insurgência dos herdeiros quanto ao momento em que o bem fora adquirido, de modo que o pedido deve ser analisado nos autos da ação de inventário e/ou pela via processual adequada.
3. Apelação conhecida e não provida.